Tribunal: STF
Processo: ARE 1553178
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Compensação de créditos tributários. Distinção entre repetição do indébito e compensação. Regime de precatórios inaplicável. Ausência de violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso Extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da 6ª Câmara Cível do TJMG pelo qual foi reconhecido o direito líquido e certo da empresa impetrante à não incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica não utilizada e se autorizou a compensação dos valores pagos a maior, nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, por meio de mandado de segurança. O TJMG aplicou a tese do Tema RG nº 176 e a jurisprudência do STJ sobre a adequação da via mandamental para declaração do direito à compensação tributária.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação tributária deferida no acórdão recorrido viola os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, nos quais se veda a restituição administrativa de valores sem observância ao regime de precatórios, e (ii) estabelecer se a distinção entre repetição do indébito e compensação tributária permite a concessão da compensação por meio de mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a repetição do indébito da compensação tributária. Enquanto a restituição de valores deve observar o regime constitucional de precatórios, a compensação de créditos reconhecidos judicialmente é permitida e não afronta o Tema RG nº 1.262.



    4. No caso concreto, o acórdão recorrido apenas garantiu o direito à compensação tributária, sem determinar restituição direta de valores, afastando, assim, a aplicação do regime de precatórios.



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262.



    6. Precedentes desta Corte reforçam a possibilidade de compensação tributária sem violação aos limites impostos pela jurisprudência, desde que respeitadas as normas infraconstitucionais aplicáveis ao tema.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.824/SC (Tema RG nº 176), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020; ARE nº 1.506.391-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/11/2024; ARE nº 1.481.993-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07.08.2024; ARE nº 1.534.650/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/02/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO UTILIZADA – DESCABIMENTO - TEMA Nº 176 DO COL. STF – COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O FATURAMENTO DE TODA A DEMANDA CONTRATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – VIA ADEQUADA – SÚMULA Nº 213 DO COL. STJ – DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO COL. STJ – RECURSO PROVIDO. 



    1 – No julgamento do Tema nº 176, o col. STF fixou a tese de que “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”(RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05- 2020 PUBLIC 19-05-2020). 



    2 – Comprovado nos autos que houve o faturamento de energia elétrica levando em consideração toda a demanda contratada, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à impetrante. 



    3 – Sentença confirmada em remessa necessária. 



    4 – Conforme entendimento consolidado col. STJ “o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental" (AgInt no REsp n. 1.778.268/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019). 



    5 – Recurso provido.” (e-doc. 73, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 87).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais alega violação ao art. 100 da Constituição da República e aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede que “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, por violação ao artigo 100 da CF, para indeferir o pedido de compensação” (e-doc.93, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “De início, deixa-se de aplicar a sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 1.262 (RE nº 1.420.691/SP) diante da peculiaridade do caso dos autos, em que a Turma Julgadora não tratou da possibilidade de restituição de valores, mas sim de compensação tributária pelos valores pagos a mais no período correspondente ao quinquênio que precedeu ao ajuizamento da ação mandamental (...).



    Como se vê, a conclusão a que chegou a Turma Julgadora prescindiu da exegese da norma da Constituição da República apontada como ofendida, tendo em vista que se limitou a declarar o direito à compensação. Assim, sem a indispensável análise da matéria versada no preceito apontado como ofendido, o recurso extraordinário interposto não preenche o requisito do prequestionamento, o que impede seu acesso à instância superior. 



    Ante o exposto, inadmite-se o recurso com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 97). 



    5. O agravante alega que “a distinção entre compensação e restituição, neste contexto, é meramente aparente. Isso porque a compensação é, em essência, uma forma de restituição de indébito tributário”, e que “a controvérsia constitucional foi devidamente suscitada desde a primeira instância e, derradeiramente, reiterada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido” (e-doc. 100, p. 3-5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor compreensão do caso, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “O recurso de apelação interposto pela parte impetrante diz respeito à possibilidade de se reconhecer o direito à compensação tributária dos valores recolhidos a maior a título de ICMS nos últimos cinco anos que antecederam a impetração. 



    O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o Mandado de Segurança constitui a ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme enunciado da súmula nº 231:



    (...)



    Com estes fundamentos, EM REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMO A R. SENTENÇA e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o direito da impetrante à compensação tributária dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos que antecederam a impetração.” (e-doc. 73, p. 6-9).



    7. No acórdão integrativo, o Tribunal de origem fez constar:



    “(...) Dessa forma, em conformidade com o entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a energia elétrica contratada, deve ser declarado o direito da impetrante, ora embargante, à compensação tributária, sendo que o provimento do presente mandamus possui natureza meramente declaratória, sendo que a forma de compensação não é objeto de discussão nestes autos.” (e-doc. 87, p. 3).



    8. Ao contrário do alegado pelo Estado recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte faz distinção entre o pleito de restituição (ou pagamento) pública, que deve observar o sistema de precatórios, e a compensação de créditos, a afastar, pois, a aplicação do Tema nº 831, reiterado no Tema nº 1.262, ambos do ementário da Repercussão Geral.



    8.1. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.506.391-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 21/11/2024; destaque acrescido).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 



    1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.481.993-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 19/09/2024; destaque acrescido).



    9. No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.534.650/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/02/2025, p. 27/02/2025.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator